Tribunal: TJSP
Processo: 1001895-85.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Omissões não verificadas - Mera discordância do julgado - Cerceamento de defesa inexistente - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados